Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733414-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIDRELPLAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por HIDRELPLAN ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA (credor) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da impugnação à lista de credores (Processo no 0706583-45.2020.8.07.0015), que teve como partes Via Engenharia S.A. (recuperanda) e BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. (credor), julgou procedente o pedido inicial e determinou a exclusão da relação de credores da ação no 0718798-87.2019.8.07.0015 do crédito no valor de R$ 29.093.675,31, tendo por base os contratos CCB no CS 15680943 e CCB no CS 15684080, titularizado pelo BRB – Banco de Brasília S.A. (ID 68653696 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 18959674), a agravante afirma que as garantias fiduciárias dos créditos existentes, oriundos dos contratos administrativos firmados entre a Via Engenharia S.A. e o BRB – Banco de Brasília, são insuficientes para o adimplemento integral da obrigação. Sustenta, dessa forma, que não se pode considerar todo o crédito como sendo extraconcursal, quando somente parcela dele encontra-se garantido e que isso violaria a paridade entre os credores. Defende a necessidade de o BRB figurar no quadro de credores quirografários. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para incluir o BRB – Banco de Brasília S.A. na lista de credores quirografários e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 18959680). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pela agravante. Trata-se, na origem, de ação de impugnação à segunda lista de credores da recuperação judicial do Grupo Econômico Via Engenharia movida pelo BRB – Banco de Brasília S.A. Afirmou o Banco impugnante que o crédito de R$29.093.675,31 incluído na relação elaborada pelo Administrador Judicial é extraconcursal, haja vista que oriundo de dois contratos de financiamento com cessão fiduciária. A parte informou, ainda, que promoveu acordo com o grupo Via, tendo renegociado os dois contratos supra indicados mais um terceiro, no valor de R$14.426.380,42, com o intuito de soerguimento da empresa (ID 60345696 dos autos originais). A Via Engenharia S.A. não se opôs à impugnação apresentada, confirmou a realização do acordo e requereu a sua homologação (ID 60423195 dos autos originais). O Administrador Judicial, em sua manifestação (ID 62093409 dos autos originais), reconhece que, com relação à Cédula de Crédito Bancário no 15684080, o crédito se encontra garantido por alienação fiduciária representada por imóveis capazes de satisfazer um débito de R$7.897.000,00 e, dessa forma, concorda com o acolhimento do pedido de exclusão da segunda relação de credores. Por outro lado, quanto à Cédula de Crédito Bancário no 15680943, o Administrador Judicial indicou que, apesar de o contrato estar garantido por meio de cessão fiduciária de recebíveis do METRO/DF e DER/DF, a garantia não seria capaz de fazer frente a toda a dívida, de forma que o valor de R$15.177.468,16 não estaria salvaguardado e, portanto, deveria o BRB figurar como credor quirografário dessa quantia. Assevera que houve oferta de nova garantia por meio de renegociação da dívida, sendo que há dúvidas sobre a possibilidade de se ofertar o bem indicado. A r. sentença julgou procedente a impugnação e determinou a exclusão do BRB – Banco de Brasília S.A. da relação de credores quanto aos créditos indicados: Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a exclusão da relação de credores da ação no 0718798-87.2019.8.07.0015 do crédito no valor de R$ 29.093.675,31, tendo por base os contratos CCB no CS 15680943 e CCB no CS 15684080, titularizado pelo BRB – Banco de Brasília S/A. A controvérsia dos autos, portanto, cinge-se em determinar se o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 15680943 é integralmente concursal ou, caso contrário, deve o BRB ser incluído na lista de credores. O artigo 49, da Lei no 11.101/05, estipula que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial, contudo no parágrafo terceiro do mesmo artigo a regra geral é excepcionada: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. (...) § 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. A norma supra citada indica, portanto, que os proprietários fiduciários de bens móveis e imóveis não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. A presente insurgência restringe-se à Cédula de Crédito Bancário no 15680943 e verifica-se na cláusula décima segunda do referido contrato (ID 60345699 dos autos originais) que o crédito tem como garantia a cessão fiduciária de direitos creditórios advindos dos contratos no 009/2018 e no 011/2018, celebrados entre a Via e o Metrô-DF; assim como do contrato no 025/2014, celebrado entre o DER/DF e o Consórcio Via-Conterc. Cumpre destacar que a garantia prestada não visou somente parcela do crédito, mas abarcou a sua integralidade. Confira-se: CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – GARANTIA: DA CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS – O bem vinculado em garantia do fiel e cabal cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, assumidas neste instrumento, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, na forma da Lei 4.728/65, adaptada pelas Leis 6.014/73 e 6.071/74, com a redação dada pela Lei 10.931/04, e lei 9.514/97 e Lei 10.406/02 (Código Civil Brasileiro), no que couber, por meio da CESSÃO FIDUCIÁRIA que a DEVEDORA FIDUCIANTE faz em favor do CREDOR FIDUCIÁRIO, são so direitos creditórios advindos dos: Portanto, não há dúvida que o crédito foi garantido por meio de cessão fiduciária. Alega, no entanto, a agravante que a garantia não cobre integralmente o crédito, sustentando que esta se refere somente a uma fração do total. Ocorre que o artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/05, não estipulou condições adicionais para que o crédito fosse excluído da recuperação judicial e nem mesmo limitou o alcance da norma somente à porção garantida, indicando, na verdade, que, em se tratando de proprietário fiduciário de bens, o crédito estaria excluído. A priori, esta é a situação dos autos. Ademais, em princípio, mostra-se fora do escopo da impugnação à lista de credores a análise e julgamento das condições, extensões e limites das garantias prestadas em contrato livremente pactuado pelas partes. Outrossim, indica a recorrente que a segunda convocação para a Assembleia Geral de Credores foi realizada no dia 26.08.2020 e, dessa forma, não há nos autos evidências que sustentem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo apto a fundamentar a decisão liminar. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito e do perigo da demora, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Inclua-se VIA ENGENHARIA S.A. no polo passivo do recurso. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator